Tribunal: STF
Processo: ARE 1484624
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO À DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967 PARA O DELITO DO ART. 377 DO CÓDIGO ELEITORAL. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional. O Tribunal de origem, com fundamento no quadro fático delineado e à luz do Decreto-Lei nº 201/1967 e do Código Eleitoral, decidiu pela competência da Justiça Federal para julgamento do feito. A revisão desse posicionamento exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, bem como a análise das normas infraconstitucionais aplicadas, procedimentos vedados em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Precedentes. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido